Tribunal: TJSP
Processo: 0120052-74.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Cumprimento de sentença coletiva – Extensão subjetiva da coisa julgada no mandado de segurança coletivo – Aplicação do Tema Repetitivo no. 1056 do A. STJ – Restrição aos filiados na data da impetração – Delimitação expressa na sentença – Mantença da decisão agravada – Recurso improvido